Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. NEGATIVA DO RÉU DESPIDA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇAO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pratica o crime de tráfico de drogas o réu que é flagrado, por guarnição policial, mantendo em depósito, para fins de difusão ilícita, dez porções de maconha, com massa líquida de 19,45g, embaladas individualmente em segmento plástico, escondidas em uma fresta de parede de uma banca, nas imediações da Feira dos Importados. Inteligência do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
2. “A condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, nem invalida seu depoimento, podendo constituir-se em elemento suficiente para formar o convencimento do julgador, a menos que comprovado motivo que vicie seu depoimento, o que não me parece ter ocorrido na hipótese vertente”.
3. O fato de o réu ser usuário de drogas não exclui a possibilidade de atuar também como traficante. Com efeito, improcede o pedido defensivo de desclassificação do tráfico para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
4. A fração de 1/6 relativa ao tráfico privilegiado está adequada para o caso concreto, tendo em vista a quantidade de maconha apreendida no flagrante e a circunstância de o réu responder por tráfico em outra ação penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.